Tribunal: TJDFT
Processo: 0703026-92.2025.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO CONSUMADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo acusado contra decisão que o pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio consumado.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se cabe absolvição sumária pela tese de legítima defesa.
RAZÕES DE DECIDIR
3. A absolvição sumária somente é possível quando restar devidamente comprovada, sem nenhuma dúvida, alguma das causas que a autorizam.
4. Inexistente comprovação inequívoca da alegada legítima defesa, não se pode subtrair do juízo natural a análise e julgamento do fato.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivo relevante citado: CPP, art. 413.